Tribunal: STF
Processo: Rcl 64459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AFASTAMENTO CAUTELAR DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    O teor do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF dispõe: “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.



    No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância do referido preceito sumular, ante a aplicação, por meio do ato reclamado, de penalidade cautelar e quórum diversos dos previstos na legislação federal de regência, Decreto-Lei nº 201, de 1967, a viabilizar a concessão de provimento liminar de suspensão do ato administrativo, até o julgamento final desta reclamação.



    Medida cautelar referendada.